Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-26.2013.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000319-26.2013.8.11.0035
APELANTE: VALDIR ADAMSKI
APELADO: VILTAMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO
Apelação interposta por Valdir Adamski, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Viltamir Rodrigues do Nascimento, para condenar o requerido apelante: a) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso; b) ao pagamento das avarias causadas na porta do veículo do autor (S10), somente em relação ao amassado na porta do lado direito, cujo valor será atualizado pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. Condenou, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
O apelante postula, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária. Argumenta tão somente não ter condições de arcar com as custas processuais. Para tanto, colaciona extratos bancários de conta corrente e diz que a sua condição de hipossuficiente já foi reconhecida em outro feito.
É a síntese necessária.
Decido.
Pois bem. O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)
No caso, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais sob pena de seu sustento e de sua família, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.
Chama atenção que o fato gerador da indenização se funda na busca e apreensão de maquinários na fazenda do requerido apelante.
Realça-se que os extratos de conta corrente com saldo negativo, por si só, não reforça a alegação de hipossuficiência, de sorte que o pedido de assistência judiciária deve ser indeferido.
Logo, indefere-se o pedido de assistência judiciária.
Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7